Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DOS RÉUS DESIGNADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA.
1. Adotadas as providências necessárias para a manutenção da regular marcha processual, ainda que com prazos mais elastecidos, em razão da pandemia da COVID-19 e da necessidade de adaptação das Cortes de Justiça para a realização das audiências, não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. A jurisprudência mais abalizada tem entendido que a quantidade da droga apreendida pode servir de fundamento para a manutenção do encarceramento cautelar, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa.
4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
5. Ordem parcialmente admitida e denegada.